Tribunal: STF
Processo: ARE 1603393
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÕES CÍVEIS – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS/ST – RECOLHIMENTO A MENOR – NULIDADE DA AUTUAÇÃO – INEXISTÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO – ALTERAÇÃO INDEFERIDA PELA AUTORIDADE FISCAL CONCEDENTE – ATO DISCRICIONÁRIO – MULTA DE REVALIDAÇÃO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURAÇÃO – JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE REVALIDAÇÃO – CABIMENTO – COMPENSAÇÃO DO CRÉDITO CORRESPONDENTE AO ICMS PRÓPRIO DESTACADO A MAIOR – POSSIBILIDADE – ACOLHIMENTO DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – DESCABIMENTO
1. O Fisco, pelo princípio da legalidade, deve obediência às disposições contidas no Regime Especial de Tributação aprovado, o qual vincula as condutas perpetradas pelos agentes públicos, assim como as da pessoa beneficiada pelo tratamento diferenciado. O Protocolo de Intenções, por sua vez, possui caráter precário, não vinculativo, condicionando-se a posterior formalização por meio de Regime Especial de Tributação.
2. Descabida a conduta da empresa que descumpre os termos do Regime Especial de Tributação que lhe foi concedido, ao argumento de que se encontrava amparada pelo Protocolo de Intenções. Alteração do RET indeferida pela autoridade concedente. Ato discricionário, impassível de revisão pelo Poder Judiciário.
3. As multas punitivas que não ultrapassem o patamar de 100% do valor do imposto devido não são consideradas confiscatórias (STF, ARE 1122922 AgR). Multa que não suplantou o patamar máximo.
4. É legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o crédito tributário (STJ, REsp n. 1.129.990).
5. Sendo incontroversa a dedução de saldo de ICMS-próprio a maior, a pessoa jurídica detém a prerrogativa de compensar tais valores, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado de Minas Gerais, que se verá ressarcido das quantias pagas a menor a título de ICMS/ST. Incidência dos mesmos índices utilizados pela Fazenda Pública para atualização de seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia.
6. Formulados na petição inicial pedidos cumulativos em ordem sucessiva, a improcedência do mais amplo, com o acolhimento do menos abrangente, caracteriza sucumbência recíproca (AgInt no REsp 1746210/PR). Sucumbência recíproca caracterizada. Redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
7. Descabida a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa do magistrado, quando a hipótese não se subsome ao previsto no art. 85, §8º do CPC.
8. Primeiro recurso parcialmente provido. Segundo recurso desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII; 150, IV; e 155, § 2º, I, XII, alíneas "c" e "f", da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente